Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANIMUS CALUNIANDI E DIFFAMANDI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no CPP, art. 619, sendo admitidas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois foram enfrentados os fundamentos da decisão de primeiro grau, que rejeitou a queixa-crime por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico, e concluiu-se que tais questões demandam ampla cognição probatória, incompatível com a fase de recebimento.
3. O acórdão consignou que a queixa-crime preenche os requisitos do CPP, art. 41, o que permite ao querelado compreender a imputação e exercer o contraditório, sendo inadequada a rejeição liminar com incursão no mérito sobre liberdade de expressão e crítica política, matérias reservadas à sentença.
4. As referências à ausência de imunidade prévia e à proteção jurídica conferida à imprensa não configuram julgamento de mérito, mas justificativa para impossibilidade de rejeição liminar, o que afasta a alegação de contradição lógica.
5. A discordância da parte quanto à conclusão do julgado não caracteriza vício sanável por embargos de declaração nem negativa de prestação jurisdicional. A via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito. Precedentes.
6. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há reparo a ser feito no acórdão. A simples alegação de interesse de prequestionamento não autoriza acolhimento do recurso.
7. Recurso conhecido e não provido.